Tribunal: TJES
Processo: 5003023-59.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003023-59.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KENNEDY THAUMATURGO ROCHA JUNIOR

COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MATÉRIAS INCOMPATÍVEIS COM A VIA ESTREITA DO WRIT. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal. A defesa sustenta a inexistência dos requisitos da prisão preventiva, destacando a primariedade e condições pessoais favoráveis do paciente, além de alegar ausência de contemporaneidade da medida e indícios de legítima defesa, requerendo a revogação da custódia cautelar com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se há ausência de contemporaneidade apta a afastar a medida cautelar extrema; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente ou a alegada legítima defesa justificam a revogação da custódia preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, além da demonstração de necessidade da medida para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal.

4. A denúncia descreve que o paciente, após discussão banal motivada pelo fato de a vítima ter urinado em local impróprio, desferiu dois golpes contra ela com um cano de PVC com base de concreto, atingindo as costelas e a cabeça, lesões que resultaram em sua morte dias depois.

5. O
modus operandi
do delito, caracterizado pelo uso de objeto contundente improvisado e pelos golpes direcionados inclusive à cabeça da vítima, evidencia elevada violência e concreta periculosidade do agente, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

6. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, que teria sido surpreendida pelo agressor, reforçam a gravidade concreta da conduta e a reprovabilidade do comportamento imputado ao paciente.

7. A análise aprofundada da tese defensiva de legítima defesa demanda exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

8. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, uma vez que os fatos ocorreram em 26/12/2025 e a prisão preventiva foi decretada no dia seguinte, revelando atualidade da medida.

9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no modus operandi empregado, evidenciando risco à ordem pública.

2. A análise de teses defensivas que demandem aprofundado exame do conjunto probatório, como a alegação de legítima defesa, é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

3. Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz da persistência do risco que a medida visa prevenir, não se limitando apenas à data do fato investigado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312; CP, art. 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 100210052666, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 09.03.2022; TJES, HC nº 100210046411, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 20.04.2022; STJ, AgRg no HC nº 732.879/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24.05.2022; STJ, AgRg no HC nº 752.376/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022; STJ, AgRg no RHC nº 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de KENNEDY THAUMATURGO ROCHA JUNIOR, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 5051229-33.2025.8.08.0035, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante a inexistência de requisitos para a decretação de sua prisão preventiva, considerando a primariedade do réu e suas condições pessoais favoráveis, aliadas à ausência de contemporaneidade da medida e indícios de que agiu em legítima defesa.

Assim, requer seja revogada a prisão cautelar, com a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o correspondente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 25/02/2026 (ID 18333421).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 18426023.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 18561362).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003023-59.2026.8..08.0000

DATA DA SESSÃO: 08/04/2026

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de KENNEDY THAUMATURGO ROCHA JUNIOR, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 5051229-33.2025.8.08.0035, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante a inexistência de requisitos para a decretação de sua prisão preventiva, considerando a primariedade do réu e suas condições pessoais favoráveis, aliadas à ausência de contemporaneidade da medida e indícios de que agiu em legítima defesa.

Assim, requer seja revogada a prisão cautelar, com a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o correspondente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 25/02/2026 (ID 18333421).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 18426023.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 18561362).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

*

O SR. ADVOGADO ANDERSON BURKE:-

Senhores desembargadores, nesta tarde eu faço questão de cumprimentá-los um a um, porque estou muito feliz em revê-los, Desembargadora Cláudia, desembargador Carlos Magno, desembargador Pedro, desembargador Willian, que vou fazer uma distinção, porque faz uns dois anos que não faço sessão com vossa excelência, então, realmente, estou muito feliz. E, como fez um discurso aqui a uma debutante no plenário, assim foi na minha oportunidade também, que tem uma bela lembrança daquela tarde de 2000 e lá para trás.

Desembarradora Rachel, também cumprimento o membro do Ministério Público, doutor Marcelo Queiroz, e os serventuários, faço na pessoa da Maria, da Luciana, e os meus colegas aqui presentes. Aqui destaco minha felicidade e agradeço a Deus por ser o advogado escolhido para estar aqui nessa tribuna, nessa tarde, e representar uma família muito querida e um ser humano ímpar que hoje está encarcerado,

e sou, de fato, aqui hoje a última esperança que ele tem aqui nesse solo, aqui em terra.

Vossas excelências, trata-se aqui de um HC, da Quarta Vara Criminal de Vila Velha, uma prisão que aconteceu no dia 28 de dezembro de 2025. Aqui já registra, Vossas Excelências, que se trata de uma tragédia.

Infelizmente, uma fatalidade que hoje tem uma persecução criminal, de um crime. E aqui, objetificando, vou ter que trazer dados do caso concreto aqui para fazer análise aqui, através de um silogismo da decisão, os fundamentos utilizados no ato 14 são ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Com base, qual o argumento da decisão? A gravidade concreta do delito, uma vez que foi praticado com golpes, com instrumento contundente contra a cabeça.

Aqui já faço um registro que foi apenas um golpe que levou, infelizmente, à fatalidade de um óbito.

E aqui começa, vossas excelências, o auxilogismo, para que a gente analise tecnicamente e veja que essa decisão não se ampara na legalidade. Vou trazer aqui a premissa maior, vou fazer de trás para frente com relação aos fundamentos do artigo 312. A aplicação da lei penal, que nem está mencionada na decisão, mas já trago aqui para vossas excelências, a premissa menor, o paciente se apresentou de forma espontânea na delegacia de polícia e colaborou com as investigações a conveniência da instrução criminal, premissa maior, premissa menor, não há qualquer indício sequer que mereça debate.

E aqui, sim, uma premissa que merece muito debate seria a premissa da ordem pública. E o fundamento utilizado na decisão aqui, que é objeto de análise desta Câmara, é aquele entendimento que a primariedade, bons antecedentes por si
só, residência fixa, atividade lícita, por si só, não são fundamentos para autorizar a revogação da prisão preventiva. Porém, já estamos aqui trazendo um entendimento do mês passado, de março, do ministro Rog Fernandes, julgado na quinta turma. E, se analisarmos o julgado, aqui faço menção ao HC 1054-876, do STJ, temos uma ramificação longa de entendimentos que a gravidade, em concreto, tem que ser fundamentada, mas vamos lá.

Vamos analisar quanto a premissa maior aqui é a ordem pública. E aqui trago, porque a legislação buscou objetificar, trazer uma objetividade ao que seria a ordem pública. Era muito subjetivo. E o §§ 2º, 3º, 4º, 312, o que ele traz para nós?
alguns requisitos. Vamos lá, um por um. Temos que ser sistemáticos para ver que essa decisão hoje é ilegal e não faz sentido ele se manter.

Receio de perigo e existência de fatos novos ou contemporâneos. Não. Já ressalto a vocês que o paciente exercia atividade laboral, residência fixa, bons antecedentes, membro da igreja, de família. Então, não. Modus operante. Uso reiterado de violência ou grave ameaças. Foram dois golpes. Um no ombro e outro na cabeça porque a vítima se abaixou para acessar uma arma de fogo no interior de um veículo. Isso aí basta assistir às mídias de videomonitoramento.

Terceiro requisito, participação em orcrim. Não. Natureza e quantidade de drogas, armas e munições. Não. Fundado o receio de reiteração delitiva, outras ações inquéritos não".

E aqui é o grande ponto, ponto central.

Demonstração concreta dessas circunstâncias, não bastando a gravidade concreta do delito. Esse é o ponto que trago aqui vocês ao precedente do STJ.

Por quê?

Não basta se dizer que o crime é grave. É preciso provar que o réu em liberdade ameaça o processo ou a sociedade com fatos atuais e palpáveis.

E aí pergunto, qual é o fato concreto que demonstra que o paciente, não quero aqui mencionar o nome, demonstra que a sociedade, se solta estiver, inclusive digo que estará muito mais segura na sua residência, depois do documentário aqui nos áudios, temos fatos novos, infelizmente ocorridos no presídio, lendo o processo sabemos que circunstância seria essa, depois eu trago as vossas excelências, porque a perigosidade não pode ser um juízo subjetivo.

E quais são as condições pessoais dele?

Trago novamente, primário, bons antecedentes, residência fixa, atividade laboral regular.

E por que trago a vocês que os fatos têm que ser analisados com muita minúcia nesses casos concretos? Aqui, vossa excelência., eu não quero vincular o juízo com relação ao mérito, mas preciso demonstrar a vossas excelências que os fatos merecem uma análise que, inclusive, vai ser objeto futuramente de instrução criminal, e esse mérito vai caber, se for o caso, aos jurados. Os fatos não são bem assim conforme estão narrados as denúncias e perecemos ler o processo.

Por quê?

O paciente estava no seu local de trabalho.

E aqui, com todo o respeito à figura da vítima, inclusive a matéria em que sou muito sensível, escrevo já há pelo menos 15 anos sobre isso, anualmente vou atualizando as minhas pesquisas, então, com todo o respeito, mas tenho que trazer o que está documentado nos autos. O paciente no seu local de trabalho, a vítima urina em um local público, embriagado, agressivo, briga e discussão com terceiros. O paciente, então, repreende a vítima e passa a ser humilhado e justamente provocado. Troca de agressões verbais. Isso está documentado. E ele foi salvo, esse processo que foi salvo, o debate pelo áudio e vídeo-monitoramento, se não tivesse o áudio da câmera, realmente ficaria muito difícil para se debater esse caso concreto. A vítima simula empunhar uma arma de fogo. Na verdade, era um copo térmico com bebida alcoólica, no sentido de intimidar durante a discussão.

E, quando finalmente, infelizmente, acontece o início das agressões, o paciente pega um cano de PVC com uma barragem de concreto, era o objeto que estava mais próximo a ele, vai em direção à vítima para intimidá-la. E é um fato importante porque a polícia civil, no momento de uma coletiva de imprensa, disse que o interrogatório dele não condizia coma verossimilhança dos fatos, inclusive dizendo que foi mentira o que foi dito no interrogatório, e estavam ali os vídeos de monitoramento com áudio. Por quê?

A vítima afirma quando ele se aproxima. Você quer morrer? É claro que é difícil ouvir isso num primeiro momento, mas tá lá documentado. Basta se colocar um AirPod com cancelamento de ruído que dá pra ouvir claramente. E nisso, né, há uma aproximação e ele fala o seguinte, cadê minha arma? Abaixa para pegar, e nisso vem o primeiro golpe. Na lateral no ombro, e na hora que ele abaixa para pegar a arma, o golpe é dado na mesma direção que pega na cabeça.

É claro que isso vai ser discutido num momento adequado, mas eu quero trazer a vocês que não é um caso premeditado, não é um caso com violência reiterada, não é um caso com crueldade. O MP coloca motivo fútil.

Olha, é claro que o homicídio privilegiado, a possibilidade de uma legítima defesa ser discutida e recurso que dificultou a defesa da vítima realmente nem sequer foi narrado na denúncia. O meio cruel não foi narrado, nem sequer configurado.

E para circunstâncias excelentes, que eu narro a vossa excelência, a agressão foi parada voluntariamente, então, o que isso significa? Quem quer matar continua
dando golpes reiterados, teria se dado 10 golpes, e logo em seguida o
paciente procura a guarda municipal para se proteger e também prestar socorro à vítima, está documentado.

Esses são os fatos, e por essas circunstâncias aqui reafirmamos que a gravidade em concreto não está configurada, medidas cautelares pessoais, diversas da prisão, são suficientes para garantir todos os requisitos e a correta marcha processual.

E aqui destaco e agradeço todas as orações e a presença de familiares e amigos aqui presentes nesta tribuna, e por me darem a tranquilidade e me darem a certeza que eu sou um instrumento de Deus na vida de vocês e que honrarei a procuração a todo minuto para que a lei seja aplicada e a justiça seja feita aqui por este tribunal e aqui pelos homens.

Então, agradeço a atenção e passo a palavra ao presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-
Pois não, doutor, consulto a eminente relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Senhor Presidente, cumprimento o doutor Anderson Burke pela sustentação oral, mas, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

com

DATA SESSÃO: 22/04/2026

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pelo douto causídico por ocasião de sua sustentação oral.

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de KENNEDY THAUMATURGO ROCHA JUNIOR, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 5051229-33.2025.8.08.0035, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante a inexistência de requisitos para a decretação de sua prisão preventiva, considerando a primariedade do réu e suas condições pessoais favoráveis, aliadas à ausência de contemporaneidade da medida e indícios de que agiu em legítima defesa.

Assim, requer seja revogada a prisão cautelar, com a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o correspondente alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Na presente hipótese, infere-se da inicial acusatória acostada aos autos, em suma, que, no dia 26/12/2025, por volta das 17h50min, no Bairro Coqueiral de Itaparica, no município de Vila Velha, o paciente, após discussão iniciada em razão de a vítima urinar em local impróprio, desferiu dois golpes contra ela, utilizando cano de PVC com base de concreto, atingindo-o nas costelas e na cabeça.

Relata a denúncia que a vítima caiu ao solo, foi socorrida e encaminhada ao hospital, mas veio a óbito dias depois, em decorrência das lesões sofridas.

Aduz, ainda, que o crime teria sido praticado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida pelo agressor, a saber:

Depreende-se dos autos que servem de base para a presente que no dia 26 de dezembro de 2025, por volta das 17h50min, na Avenida Santa Leopoldina, nº. 1644, Bairro Coqueiral de Itaparica, no Posto Ipiranga, em Vila Velha/ES, o denunciado KENNEDY THAUMATURGO ROCHA JUNIOR, com intenção de matar, em posse de um cano PVC com concreto na base, semelhante a um “porrete” foi em direção à vítima Mariusom Marianelli Jacintho e desferiu dois golpes em seu desfavor, causando as lesões descritas no Laudo Cadavérico constante no ID nº 88173381, fls. 13, que foram a causa da morte.

Consta ainda do Inquérito Policial que, na data e hora supracitadas, a vítima Mariusom chegou juntamente com sua companheira Flaviane e seu irmão Marciel ao local dos fatos no veículo Honda Civiv Preto e parou em frente ao lava jato Ceccato, momento em que a vítima foi urinar na parede do lava jato.

Em virtude disso, iniciou-se uma discussão com os funcionários do estabelecimento e também com o denunciado Kennedy que é o proprietário do Container Outlet que fica anexo ao posto de gasolina. Ato contínuo, a discussão foi ficando mais intensa entre vítima e denunciado com xingamentos recíprocos, oportunidade na qual o denunciado pegou um cano de PVC com base em concreto, geralmente utilizado para demarcar áreas de estacionamento, e correu em direção à vítima desferindo dois golpes, sendo o primeiro na região das costelas e o segundo na cabeça, motivo pelo qual a vítima caiu ao chão e, logo me seguida, o irmão da vítima partiu em direção ao denunciado, na tentativa de evitar outros golpes.

Em seguida, a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, entretanto, não resistiu aos ferimentos em veio à óbito dias depois em decorrência das lesões sofridas.

O crime foi cometido por motivo fútil, haja vista que foi em decorrência de uma discussão entre os envolvidos, pelo fato da vítima ter urinado em local impróprio.

Frisa-se que o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima que foi atingida de surpresa pelo denunciado, não sendo possível esboçar nenhuma reação.

Depreende-se, portanto, que a materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados, ressaltando que não é viável, nesta via, debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, mormente a tese defensiva de legítima defesa.

Com o mesmo entendimento, orienta o C. STJ que "
é incabível apreciar a tese de legítima defesa em habeas corpus. O writ se destina a proteger a liberdade de locomoção e é cabível apenas em situações de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, sem a possibilidade de produção ou análise subjetiva de provas.
" (RHC n. 199.566/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

Ademais, a prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. Conforme descrito na denúncia, o crime foi praticado com extrema violência, mediante o uso de objeto contundente improvisado (cano de PVC com base de concreto), desferindo-se dois golpes, inclusive na cabeça da vítima, o que evidencia elevado grau de periculosidade e desprezo pela vida humana.

Registro, outrossim, que o homicídio teria sido cometido por motivo fútil, decorrente de mera discussão banal, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida pelo agressor, circunstâncias que reforçam a reprovabilidade da conduta e a adequação da manutenção da custódia cautelar.

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052666, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022), senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. MOTIVOS ENSEJADORES DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES PARA CONCESSÃO DA LIBERDADE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ. 2. Caso em que a autoridade coatora apontada destacou que a segregação cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública, sobretudo, pela periculosidade do agente, caracterizada pelo modus operandi, ante a gravidade concreta do delito. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes. 4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046411, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Com relação à tese defensiva da ausência de contemporaneidade, destaco que esta “
deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
” (STJ, AgRg no HC nº 732.879, Proc. 2022/0093051-0/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Julg. 24/05/2022, DJE 31/05/2022).

E, no caso em comento, os fatos ocorreram em 26/12/2025, sendo a prisão preventiva decretada no dia seguinte, afastando, assim, qualquer indicativo de ausência de contemporaneidade.

Importa salientar, por fim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (REVISOR):-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pelo douto causídico por ocasião de sua sustentação oral.

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de KENNEDY THAUMATURGO ROCHA JUNIOR, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 5051229-33.2025.8.08.0035, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante a inexistência de requisitos para a decretação de sua prisão preventiva, considerando a primariedade do réu e suas condições pessoais favoráveis, aliadas à ausência de contemporaneidade da medida e indícios de que agiu em legítima defesa.

Assim, requer seja revogada a prisão cautelar, com a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o correspondente alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Na presente hipótese, infere-se da inicial acusatória acostada aos autos, em suma, que, no dia 26/12/2025, por volta das 17h50min, no Bairro Coqueiral de Itaparica, no município de Vila Velha, o paciente, após discussão iniciada em razão de a vítima urinar em local impróprio, desferiu dois golpes contra ela, utilizando cano de PVC com base de concreto, atingindo-o nas costelas e na cabeça.

Relata a denúncia que a vítima caiu ao solo, foi socorrida e encaminhada ao hospital, mas veio a óbito dias depois, em decorrência das lesões sofridas.

Aduz, ainda, que o crime teria sido praticado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida pelo agressor, a saber:

Depreende-se dos autos que servem de base para a presente que no dia 26 de dezembro de 2025, por volta das 17h50min, na Avenida Santa Leopoldina, nº. 1644, Bairro Coqueiral de Itaparica, no Posto Ipiranga, em Vila Velha/ES, o denunciado KENNEDY THAUMATURGO ROCHA JUNIOR, com intenção de matar, em posse de um cano PVC com concreto na base, semelhante a um “porrete” foi em direção à vítima Mariusom Marianelli Jacintho e desferiu dois golpes em seu desfavor, causando as lesões descritas no Laudo Cadavérico constante no ID nº 88173381, fls. 13, que foram a causa da morte.

Consta ainda do Inquérito Policial que, na data e hora supracitadas, a vítima Mariusom chegou juntamente com sua companheira Flaviane e seu irmão Marciel ao local dos fatos no veículo Honda Civiv Preto e parou em frente ao lava jato Ceccato, momento em que a vítima foi urinar na parede do lava jato.

Em virtude disso, iniciou-se uma discussão com os funcionários do estabelecimento e também com o denunciado Kennedy que é o proprietário do Container Outlet que fica anexo ao posto de gasolina. Ato contínuo, a discussão foi ficando mais intensa entre vítima e denunciado com xingamentos recíprocos, oportunidade na qual o denunciado pegou um cano de PVC com base em concreto, geralmente utilizado para demarcar áreas de estacionamento, e correu em direção à vítima desferindo dois golpes, sendo o primeiro na região das costelas e o segundo na cabeça, motivo pelo qual a vítima caiu ao chão e, logo me seguida, o irmão da vítima partiu em direção ao denunciado, na tentativa de evitar outros golpes.

Em seguida, a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, entretanto, não resistiu aos ferimentos em veio à óbito dias depois em decorrência das lesões sofridas.

O crime foi cometido por motivo fútil, haja vista que foi em decorrência de uma discussão entre os envolvidos, pelo fato da vítima ter urinado em local impróprio.

Frisa-se que o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima que foi atingida de surpresa pelo denunciado, não sendo possível esboçar nenhuma reação.

Depreende-se, portanto, que a materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados, ressaltando que não é viável, nesta via, debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, mormente a tese defensiva de legítima defesa.

Com o mesmo entendimento, orienta o C. STJ que "
é incabível apreciar a tese de legítima defesa em habeas corpus. O writ se destina a proteger a liberdade de locomoção e é cabível apenas em situações de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, sem a possibilidade de produção ou análise subjetiva de provas.
" (RHC n. 199.566/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

Ademais, a prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. Conforme descrito na denúncia, o crime foi praticado com extrema violência, mediante o uso de objeto contundente improvisado (cano de PVC com base de concreto), desferindo-se dois golpes, inclusive na cabeça da vítima, o que evidencia elevado grau de periculosidade e desprezo pela vida humana.

Registro, outrossim, que o homicídio teria sido cometido por motivo fútil, decorrente de mera discussão banal, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida pelo agressor, circunstâncias que reforçam a reprovabilidade da conduta e a adequação da manutenção da custódia cautelar.

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052666, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022), senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. MOTIVOS ENSEJADORES DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES PARA CONCESSÃO DA LIBERDADE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ. 2. Caso em que a autoridade coatora apontada destacou que a segregação cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública, sobretudo, pela periculosidade do agente, caracterizada pelo modus operandi, ante a gravidade concreta do delito. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes. 4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046411, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Com relação à tese defensiva da ausência de contemporaneidade, destaco que esta “
deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
” (STJ, AgRg no HC nº 732.879, Proc. 2022/0093051-0/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Julg. 24/05/2022, DJE 31/05/2022).

E, no caso em comento, os fatos ocorreram em 26/12/2025, sendo a prisão preventiva decretada no dia seguinte, afastando, assim, qualquer indicativo de ausência de contemporaneidade.

Importa salientar, por fim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.